Tribunal: TJMT
Processo: 1022517-98.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022517-98.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[YASMIN CRISTINA DE SOUZA SIQUEIRA - CPF: 060.336.671-66 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI No 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROGRAMA DE PARCELAMENTO ESTUDANTIL NA GRADUAÇÃO. PARCELAMENTO DA SEMESTRALIDADE. CANCELAMENTO DA MATRÍCULA. VENCIMENTO ANTECIPADO DO PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante contra a sentença que julgou improcedente os pedidos de declaração de inexistência de débito no valor de R$ 1.105,43 (mil, cento e cinco reais e quarenta e três centavos) e de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão de alegada cobrança indevida de valores relativos a um parcelamento estudantil privado.

2. Nas razões recursais, a recorrente postula a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos, sustentando que formalizou o cancelamento do contrato em 27/09/2017 e que não frequentou as aulas, nem aproveitou dos serviços prestados pela recorrida (Id. 76224470).

3. Analisando detidamente os autos, verifica-se que a reclamante contratou em 04/08/2017 o Programa de Parcelamento Estudantil Privado – PEP junto à instituição de ensino superior para cursar o primeiro semestre do curso de Nutrição (2017/2), bem como que no dia 27/09/2017 postulou pelo cancelamento da matrícula. O início das aulas do semestre ocorreu em 01/07/2017 e o término estava previsto para 31/12/2017 (Id. 76224452).

4. Há provas incontestes no feito de que a consumidora tinha ciência que o valor acordado para pagamento no termo de parcelamento se referia a apenas 30% (trinta pontos percentuais) do valor de cada mensalidade da semestralidade (2017/2) e que em caso de desistência formal do curso, o saldo remanescente (70%) seria automaticamente vencido, devendo adimpli-lo em até 30 (trinta) dias (Cláusulas 2a e 5a do Contrato – Id. 76214648).

5. O contrato firmado entre as partes possuía cláusulas contratuais claras e expressas, que não deixam margem para interpretação diversa, quanto às cláusulas relativas ao pagamento.

6. Comprovado que a consumidora solicitou o cancelamento da matrícula após 87 dias do início das aulas e 53 dias após o início das aulas, são devidas as mensalidades e multas, nos termos das Cláusulas 2a e 5a do contrato firmado entre as partes, máxime porque o serviço educacional encontrava-se disponível à autora, não sendo possível presumir o cancelamento da matrícula pela ausência da recorrente às aulas.

9. Sentença mantida.

10. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devidamente atualizada, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021